Tribunal: TJES
Processo: 5002476-94.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002476-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002476-94.2024.8.08.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: EDSON MARQUES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da EDP na qual o requerente aduz que, ao tentar efetuar uma compra, tomou conhecimento de que estava com seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento junto a requerida nos valores de R$ 35,83 e R$ 19,13, referente a não pagamento de faturas de energia elétrica da unidade consumidora com instalação de nº 750770, instalado no apartamento de nº 100, localizado na Av. Vista Alegre, 277, Centro, Sooretama/ES.

Afirma que é proprietário das unidades 101, 102, 301 e 401 no referido endereço, mas jamais foi proprietário ou possuidor da unidade 100. Sustenta que buscou a concessionária requerida a fim de demonstrar que não é proprietário ou possuidor da unidade e obter informações acerca de quem haveria solicitado a instalação em seu nome, mas não obteve êxito, limitando-se a requerida a informar que a instalação seria de sua responsabilidade (id. 9034858). Diante disso, pleiteou que fosse determinado a requerida que retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e que fosse declarada a inexistência dos débitos, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] diante da alegação do requerente de que nunca contratou a mencionada instalação, difícil seria para esse fazer prova de fato negativo, pelo que, caberia à requerida a comprovação da contratação, o que não ocorreu. Isso porque, a requerida não junta aos autos contrato celebrado entre as partes, mas tão somente tela sistêmica produzida unilateralmente pela requerida, que não serve como meio de prova na situação em análise.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexistência do débito e condenando a requerida/recorrente a pagar indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) regularidade dos débitos e das negativações; b) ausência de danos morais, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Observe-se que estamos diante de uma relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações do autor/recorrido são verossímeis. Veja-se que,
em momento algum, a recorrente trouxe aos autos qualquer prova de que o recorrido é, ou foi, proprietário ou possuidor da unidade 100, ou mesmo que tenha solicitado/ autorizado a instalação 750770 em seu nome.

Assim, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Contudo, em relação a fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia fixada para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a quantia fixada a título de reparação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)